Tribunal: TJSP
Processo: 2098483-65.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas. Pretendido o direito de responder em liberdade. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Por decisão proferida em 09/05/2022, Juízo de origem substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Alvará de soltura expedido na mesma data. Ordem prejudicada.